Tribunal: TJDFT
Processo: 0733595-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733595-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTO PINHEIROS AGRAVADO: DF LEGAL/AGEFIS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALTO PINHEIROS (requerente), contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, que, nos autos de interdito proibitório (Processo no 0707222-20.2021.8.07.0018) ajuizado em desfavor de DF LEGAL/AGEFIS e DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela interdital pleiteada, por entender que se trata de mero exercício do poder de polícia, por parte da agravada, consistente em fiscalizar o levantamento de construções irregulares (ID 104025800, dos autos de origem). Em suas razões (ID 30076893), o agravante narra que o condomínio é pessoa jurídica de direito privado, constituído por 35 moradores ou compradores, legalmente constituído em 2021. Assevera que o terreno foi concedido pela extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal e encontra-se em fase de regularização. Destaca que, nos dias 17 e 18 do mês de setembro do corrente ano, o DF LEGAL promoveu ações demolitórias em 7 casas que estavam sendo erguidas, razão pela qual o autor, ora agravante, recorreu ao Poder Judiciário, mas teve a liminar indeferida pelo Juízo de origem. Cita o artigo 133, do Código de Obras do Distrito Federal, para defender que só são possíveis ações demolitórias em edificações não passíveis de regularização, que não seria o caso vertente. Indica que, apesar de a Fundação Zoobotânica ter sido extinta, o Decreto Distrital 20.976/2000 previu que a Secretaria de Agricultura assumiria todos os deveres e obrigações relacionados à antiga fundação. Menciona o artigo 1.297, do Código Civil, e o artigo 23, do Código de Edificações do DF (Lei Distrital 6.138/2018), que diz em respeito ao direito de tapagem. Salienta que o contrato de concessão está válido e vigente até 2035, admitindo-se a renovação. Entende que o legítimo poder de polícia só pode ser exercido em face de posses irregulares ou não passíveis de regularização, o que não seria o caso. Defende que a probabilidade do direito está demonstrada pelas razões apresentadas e pelos documentos juntados, ao passo que o perigo da demora seria evidente, em razão da iminência de novas demolições. Tece considerações sobre a necessidade de realização de audiência de justificação, bem como acerca do direito de moradia. Menciona também os artigos 567, do Código de Processo Civil, e o 1.210, do Código Civil, para concluir que seria cabível o interdito proibitório. Liminarmente, pede a concessão da tutela de urgência, para que se determine ao agravado que não realize qualquer ação turbatória no terreno do agravante, de modo que este possa exercer seu direito de tapagem. No mérito, pede a reforma da decisão atacada, nos termos do pleito liminar. Preparo recolhido (IDs 30076896 e 30076894). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos legais para a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. A questão litigiosa neste agravo cinge-se à verificação dos pressupostos autorizadores da almejada tutela de urgência, consistente na suspensão pelo réu-agravado de qualquer ato demolitório no terreno do condomínio autor-agravante. No caso em apreço, não foi juntado aos autos qualquer documento capaz de indicar eventual regularidade das edificações, da tentativa de cercar o perímetro da chácara 35 com muro de tijolos, ou até mesmo o alegado loteamento (com mais de trinta famílias que estariam residindo no terreno). É certo também que, ainda se tratasse de área particular, isso não obstaria a ação do DISTRITO FEDERAL, cuja atuação também visa a fiscalização da indevida ocupação de área pública e a regularidade das edificações tanto em áreas particulares e públicas. Veja-se, ademais, que, após a prolação da decisão combatida, o Ministério Público do Distrito Federal juntou aos autos de origem três documentos: Relatório policial n° 362/2020-SEFFAU/DEMA - PJe 0001968-38.2020.8.07.0020, ID 78978196 - pp. 120-128; Ofício No 628/2020 - TERRACAP/PRESI/DICOM/ADCOM - PJe 0001968-38.2020.8.07.0020, ID 78978196 - pp. 167-173, e Laudo de Perícia Criminal no 18.515/2020 - IC/PCDF - PJE 0001969-23.2020.8.07.0020, ID 81763537. Em síntese, verifica-se dos documentos mencionados, que há fortes indícios do cometimento de crimes ambientais em duas chácaras, incluída a de número 35, que é onde se localiza o condomínio agravante, com notícia de desmatamento, aterro e abertura de valas de drenagem no terreno brejoso de uma vereda. Como é notório, os atos administrativos são dotados dos atributos de imperatividade, presunção de legitimidade e autoexecutoriedade, os quais possibilitam ao Poder Público atuar com eficiência ao limitar direitos individuais em favor da proteção dos interesses da coletividade. De acordo com Carvalho Filho: Imperatividade, ou coercibilidade, significa que os atos administrativos são cogentes obrigado a todos quantos se encontrem em seu círculo de incidência (ainda que o objetivo a ser por ele alcançado contrarie interesses privados), na verdade, o único alvo da Administração Pública é o interesse público. (...) Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legal (...). Essa característica não depende de lei expressa, mas deflui da própria natureza do ato administrativo, como ato emanado de agente integrante da estrutura do Estado. (...) Das mais relevantes é a característica da autoexecutoridade. Significa ela que o ato administrativo, tão logo praticado, pode ser imediatamente executado e seu objeto imediatamente alcançado. Como bem anota VEDEL, tem ele idoneidade de por si criar direitos e obrigações, submetendo a todos que se situem em sua órbita de incidência. (...) No direito público, porém, é admitida a execução de ofício das decisões administrativas sem intervenção do Poder Judiciário. (...) (In: CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2014, p. 122/123). Desse modo, o novo Código de Edificação do Distrito Federal autoriza demolição de construções erigidas em desconformidade com a lei, imediatamente em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública. A propósito, confira-se a legislação distrital de regência (Lei Distrital no 6.138/2018): Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. No caso concreto, observa-se que o agravante pretende inibir a Administração Pública de exercer eventual poder de polícia no sentido de realizar fiscalização de imóveis, que, em tese, estão sendo construídos em desacordo com a lei (sem alvará de construção ou habite-se), ou seja, em desconformidade com o fim específico. Não se demonstra qualquer desvio na atuação do Distrito Federal, que, no estrito cumprimento legal do Poder de Polícia, estará contendo as ocupações clandestinas e as construções de moradias em desacordo com a legislação pertinente. E, de acordo com os documentos colacionados, destaca-se, ainda que nesse juízo prefacial, que há indícios de uma série de irregularidades – sobretudo ambientais – por parte daqueles que transitam pelo terreno da Chácara 35, da Rua 3-B, de Vicente Pires. Reafirmo que o ato administrativo goza de presunção de legalidade e legitimidade, somente podendo ser afastado mediante prova inequívoca em sentido oposto, o que, nesse juízo prefacial, o agravante não se desincumbiu. Não bastasse, da documentação juntada pelo próprio condomínio (ID 104000876), observa-se que o terreno pertence, em tese, ao patrimônio da TERRACAP, o que enfraquece as alegações esposadas nas razões de agravo com amparo em dispositivos que tratam de propriedade da res, a fim de respaldar a tese de que lhe seria legítimo erguer muro no perímetro do terreno. Porém, sobreleva registrar, para a análise de mérito, que posteriormente foi juntado ofício expedido pela TERRACAP, noticiando que a gleba de terra em que se encontra a Chácara 35, da Colônia Agrícola Vicente Pires, seria de propriedade da União (ID 105809247), o que torna ainda mais nebulosa as alegações da parte agravante, no que se refere a quem de direito pertence o terreno da mencionada chácara (e se isso representaria área pública ou particular). Veja-se, ademais, que as teses elencadas no presente recurso, inclusive no que se refere à alegada posse, já foram objeto de diversos julgados desta egrégia Corte, estando o entendimento majoritário consagrado nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRUÇÃO SEM LICENÇA. ABSTENÇÃO DE DEMOLIÇÃO. EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA DE SENSIBILIDADE AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. FISCALIZAÇÃO. PODER PÚBLICO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. INTERESSE PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA. 1. É dever da Administração, no regular exercício do poder de polícia, determinar a demolição de edificação, quando se tratar de construção em desacordo com os preceitos normativos de regência. 2. A posse exercida pelos autores é inegavelmente precária, haja vista ser de notório conhecimento que a área denominada "Colônia Agrícola 26 de Setembro" trata-se de invasão com características urbanas em plena poligonal da Floresta Nacional, enquadrando-se esta como unidade de conservação ambiental com especial proteção jurídica. 3. Deve ter primazia o interesse público e o poder de polícia, sendo revestida de legalidade a intimação demolitória que consignou estar a referida edificação sem licenciamento e/ou sem documentação no local, não se enquadrar na legislação vigente, bem como estar localizada em área pública. 4. Tal raciocínio não está dissociado da atual fase de combate à pandemia do COVID-19, enfrentada aqui do Distrito Federal, sendo patente o declínio do número de novos casos e de óbitos, conforme veiculados pela mídia escrita e televisada. Ao contrário, é pautado no conhecimento científico amplamente divulgado pelas mídias de que as medidas sanitárias de prevenção até então adotadas perdurarão por um período indeterminado e a médio/longo prazo, de modo que não pode se tornar permissivo legal para a manutenção de ocupações irregulares, notadamente quando ofendem reservas ecológicas destinadas à garantia de saúde e sobrevivência digna de toda a sociedade. (...) (Acórdão 1356039, 07151516120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021, grifos nossos). DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. PODER DE POLICIA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Administração Pública, no exercício do poder-dever de polícia, que lhe é inerente, pode promover a demolição de obras construídas irregularmente, sem que para isso seja necessária a autorização judicial prévia e não havendo abuso de poder, ressaltando-se que qualquer construção, pública ou particular, deve ser precedida de observância das formalidades legais. 2. Caracterizando-se o ato demolitório como simples e puro exercício dos direitos e poderes atribuídos à Administração com o fim de coibir construção irregular em área pública, edificada a obra em desconformidade com a legislação pertinente, não há necessidade de prévia notificação do ocupante. 3. No caso em apreço, a agravante não juntou qualquer documento comprobatório da autorização administrativa para construção. Não há, portanto, defeito formal ou substancial no ato que determinou a demolição da construção erigida, agindo o agente fiscal com plena legalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.917976, 20150020206252AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/02/2016, Publicado no DJE: 16/02/2016. Pág.: 240) Destarte, não sobrelevando prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se a manutenção da decisão guerreada, que a indeferiu. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para que, querendo, no prazo de 15 dias, apresente contrarrazões ao recurso. Diante da informação nos autos originários, do provável interesse da União na ação, determino a sua intimação para manifestação, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 21 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator